Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007374-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GIRARDI - CPF: 234.310.830-72 (AGRAVANTE), CLOVIS JESUS GIRARDI - CPF: 411.652.411-53 (AGRAVADO), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. TUTELA ANTECIPADA PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA EM CONTEXTO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para compelir o promitente vendedor a conceder procuração pública com poderes de administração e disposição sobre 35% de imóvel rural, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais:
(i) saber se há plausibilidade jurídica na imposição de outorga de procuração com base em contrato parcialmente inadimplido;
(ii) saber se o deferimento da tutela de urgência observou os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/2015, notadamente diante da existência de regular procuração já outorgada e da ausência de quitação integral do contrato.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a lavratura de procuração pública em abril de 2022, com poderes amplos e cláusula de irrevogabilidade, não havendo fundamento jurídico para sua invalidação com base em ausência de reconhecimento de firma, conforme art. 215, § 1º, do Código Civil.
4. A existência de saldo contratual vencido desde março de 2022 evidencia inadimplemento parcial, incompatível com a exigência de obrigação recíproca imposta ao promitente vendedor, comprometendo a exigibilidade da obrigação.

5. A regularização fundiária do imóvel ainda está pendente, o que inviabiliza a imediata lavratura da escritura pública. A imposição de medida de eficácia irreversível sem instrução probatória adequada mostra-se precipitada.
6. Ausentes os requisitos da tutela provisória, impõe-se a revogação da decisão agravada, assegurando a continuidade do processo originário até sua adequada instrução e julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela antecipada em obrigação de fazer exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
2. É indevida a imposição de outorga de nova procuração quando já existente instrumento público válido e quando subsistir inadimplemento contratual por parte do adquirente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 215, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Girardi contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Clóvis Jesus Girardi, inicialmente perante a comarca de Nova Mutum/MT.

Na origem, o autor, ora agravado requereu, liminarmente, a outorga de escritura pública ou, alternativamente, procuração pública com poderes amplos de administração e disposição sobre 35% de imóvel rural situado no município de Acorizal/MT. Fundamentou seu pedido no contrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 31/03/2022, cujo valor total foi pactuado em R$ 850.000,00, alegando já ter quitado R$ 630.000,00.

O juízo da causa deferiu a tutela de urgência, compelindo o agravante a fornecer a procuração pretendida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

O requerido, ora agravante sustenta que a decisão recorrida se funda em narrativa incompleta e inverídica. Alegou, ainda, que já havia providenciado a entrega da referida procuração em abril de 2022 e que o imóvel ainda não se encontra apto à formalização da escritura pública definitiva, pois depende de regularização fundiária junto ao INCRA, além de afirmar que o agravado não adimpliu integralmente o contrato, subsistindo saldo devedor de R$ 220.000,00, vencido desde março de 2022, o que afastaria a exigibilidade da obrigação.

Indeferido o pedido de suspensão da decisão recorrida (id. 275155392).

O recorrido contestou as alegações do agravante, argumentando que a procuração fornecida carece dos elementos necessários para sua eficácia jurídica, em razão da falta de autenticação notarial das assinaturas.

Destacou, ainda, que as providências para regularização do imóvel apenas foram iniciadas posteriormente ao ajuizamento da ação original, e que não pode ser considerado inadimplente contratual, considerando a omissão do recorrente quanto ao cumprimento de deveres acessórios previstos no contrato. (id. 275181357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da tutela provisória que impôs ao agravante a obrigação de outorgar escritura pública ou procuração com poderes de administração e disposição sobre parte de imóvel rural, sob pena de multa diária.

A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela antecipada exige a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em consulta aos autos de origem, observo que o agravante comprovou a lavratura de procuração pública em abril de 2022 (id. 187636987 – pág. 04 e 05), com poderes amplos de administração e disposição, além de cláusula de irrevogabilidade, em conformidade com a cláusula quarta do contrato de promessa de compra e venda (id. 157416926).

Como visto, trata-se de instrumento público notarial, revestido de fé pública, cuja eficácia não pode ser desconstituída com base em mera alegação de ausência de reconhecimento de firma, nos termos do art. 215, §1º, do Código Civil.

Em que pese o autor/agravante, em um primeiro momento, afirme ter cumprido “
integralmente com suas obrigações contratuais”,
mediante o pagamento da quantia de R$ 630.000,00, ao mesmo tempo reconhece que resta “
para quitação do contrato a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
” (id. 157416916 – pág. 03 – 1ª instância).

Tal inconsistência evidencia o inadimplemento parcial das obrigações assumidas, com parcela do preço vencida desde março de 2022. Diante desse contexto, e considerando que se trata de contrato com obrigações recíprocas, o inadimplemento compromete o equilíbrio da relação contratual e afasta, ao menos em juízo preliminar, a exigibilidade da obrigação atribuída ao promitente vendedor.

Registro que a pretensão foi acolhida por meio de antecipação de tutela, o que exige cautela ainda maior diante da necessidade de instrução probatória, a ser oportunamente conduzida pelo juízo da causa, em sede de cognição exauriente.

No que tange à escritura pública, os autos revelam que o imóvel ainda está submetido a procedimentos de regularização fundiária perante o INCRA, INTERMAT e demais órgãos competentes, o que foi, inclusive, admitido pelo próprio agravado, ao informar que tais diligências foram iniciadas apenas após o ajuizamento da ação.

Os elementos acima expostos afastam, por ora, a plausibilidade de se impor medida de natureza irreversível, como a outorga forçada de escritura ou a reiteração de providência semelhante, sobretudo quando vinculada à incidência de multa diária expressiva, tal como fixado pelo juízo a causa.

A urgência invocada pelo autor da ação, ora agravado, embora compreensível, não se revela suficiente para amparar a concessão de tutela antecipada de mérito sem a devida delimitação fática, a ser oportunamente aferida mediante regular instrução probatória.

Com efeito, ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, impõe-se a sua revogação, sem prejuízo de eventual reapreciação da matéria após a devida instrução dos autos.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e suspender os efeitos da tutela provisória deferida, determinando o regular prosseguimento da ação originária até ulterior deliberação do juízo da causa, após instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025